Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732994-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIPO FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Édipo Fernandes dos Santos contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 166785178 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Social - IADES, processo n. 0703031-79.2023.8.07.0011, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Ante o recolhimento das custas iniciais, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Retire-se a alerta do sistema. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDIPO FERNANDES DOS SANTOS em desfavor de INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, com pedido de tutela de urgência. Narra o autor que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, Especialidade: Controle Ambiental, realizado pela Banca IADES (Instituto Americano de Desenvolvimento). A inscrição se deu mediante o no 310102481, tendo sido realizada a fase de provas objetivas na data 26 de fevereiro de 2023. Informa que após a divulgação do gabarito da prova objetiva impugnou oito questões da prova do certame em questão, conforme se depreende da documentação juntada aos autos. Todavia, o Requerente obteve êxito apenas na impugnação de uma questão (questão 34, tipo de prova B). Por esta razão, o Autor busca amparo judicial a fim de se confirmar a nulidade de cinco questões do concurso em questão: questão 36, 39, 51, 54 e 60. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida, isso porque, é cediço que em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Desse modo, a análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, o autor discute os critérios relacionados à elaboração da prova objetiva e o gabarito da banca examinadora, que denotam interpretação, da qual, neste momento processual, não se extrai a alegada ilegalidade já que o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Friso que a manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, reserva da administração e isonomia. Nesse sentido: (...) Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a liminar. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49974104), narra ter participado do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, Especialidade: Controle Ambiental, promovido pelo Governo do Distrito Federal. Afirma que, na primeira etapa, a prova objetiva do tipo B apresentou erros grosseiros nas questões n. 36, 39, 51, 54 e 60, as quais, a seu sentir, devem ser anuladas. Indica haver, na questão n. 36, ambiguidade advinda de conceito incompleto. Diz que conceito apresentado pela banca como correto é comum às nascentes e aos olhos d’água, e não apenas às nascentes. Alega omissão de informação fundamental na questão n. 39, o que torna o gabarito dado pela banca incorreto. Aduz, nesse ponto, que, sem a informação sobre o nível de concentração da substância, não é possível concluir pela assertividade da alternativa indicada pela banca como correta. Faz referência à Resolução CONAMA n. 420/2009 para abonar sua tese. Outrossim, aponta que que a questão n. 51, a qual considerou correta a alternativa que conclui pela competência legislativa concorrente em matéria ambiental, viola a jurisprudência do STF. Aduz, nesse ponto, que “o gabarito da banca apenas manteria a correção em caso de o enunciado advertir que a resposta devia ser dada nos termos da Constituição Federal de 1988”. Sustenta a nulidade da questão n. 54 “por grave atecnia na conceituação de Hotspot”, haja vista que “a alternativa considerada correta não é clara ao afirmar que o MÍNIMO de 1.500 plantas vasculares endêmicas é parte do conceito de Hotspot”. Do mesmo modo, reclama também a nulidade da questão n. 60, pois “o tamanho da área da ESECAE (10 mil ha) não pode ser suficiente para embasar a afirmativa de que ali haveria condição sustentável de sobrevivência de lobos-guará”. Diante das alegadas ambiguidades nas questões impugnadas, defende ser “imperativa a atuação do Judiciário para correção de arbitrariedade na manutenção de gabaritos para questões claramente nulas”. Conclui estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido e conhecido, porque presentes as suas condições e pressupostos; b) seja concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15, para que seja determinada a nulidade das questões 36, 39, 51, 54 e 60 da prova do agravante, com o consequente recálculo de sua nota e reclassificação no certame; c) No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão ora agravada; d) A condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, a serem revertidas em favor do PRODEF – Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Preparo regular (Ids 49974106 e 49974108). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELAEMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14– DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Governo do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, Especialidade: Controle Ambiental. Na hipótese concreta, sustenta o recorrente haver erros grosseiros nas questões n. 36, 39, 51, 54 e 60 da prova objetiva tipo B. Quer, assim, que o Poder Judiciário liminarmente declare a nulidade dos mencionados quesitos (36, 39, 51, 54 e 60 da prova objetiva tipo B), a fim de permitir sua convocação para as próximas etapas no concurso. Na decisão agravada, ao indeferir a tutela antecipada de urgência requerida na petição inicial, o juízo a quo consignou (Id 166785178 do processo de referência): (...) No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida, isso porque, é cediço que em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Desse modo, a análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, o autor discute os critérios relacionados à elaboração da prova objetiva e o gabarito da banca examinadora, que denotam interpretação, da qual, neste momento processual, não se extrai a alegada ilegalidade já que o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Friso que a manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, reserva da administração e isonomia. (...) Em razões recursais (Id 49974104), o agravante expõe supostos erros grosseiros, decorrentes de “flagrantes ambiguidades nas questões impugnadas” o que, na sua visão, legitimaria a intervenção pontual do Poder Judiciário. Não compete, entrementes, ao Poder Judiciário se imiscuir no exame do mérito das questões de prova para a elas atribuir valor e critério de correção diversos dos estabelecidos pela banca examinadora responsável pela realização do concurso público. Excepcionalmente poderá fazê-lo, mas apenas quando de plano identificável inequívoca e flagrante violação aos princípios previstos no art. 37 da CRFB e/ou a seus consectários. Todavia, essa especial circunstância autorizadora não se apresenta, segundo os elementos de convicção de início produzidos, no caso concreto. Lembro que os concursos públicos, como atos administrativos, se inserem no campo de liberdade da Administração, que os pode direcionar e para eles estabelecer os necessários critérios de julgamento, havendo sempre de observar, em atenção ao interesse público, o princípio de igualdade entre todos os candidatos. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Apenas a imediata verificação de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para realizar controle jurisdicional sobre o mérito de quesitos em concurso público. São limites impostos pelo imprescindível respeito ao princípio da legalidade, a que está sujeito o magistrado. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018) Pois bem, na hipótese sub judice, em sede de cognição sumária, não indicam os elementos de convicção de início reunidos aos autos a ocorrência de situação excepcional que possa justificar a postulada intervenção do Poder Judiciário para, em substituição à banca examinadora, avaliar o mérito das questões relacionadas pelo candidato, ora agravante. Nada há que de plano ateste, em análise perfunctória, a alegada falha da banca examinadora por supostamente elaborar questões ambíguas das quais não se extrai alternativa correta. Inviável, para o momento, afastar a conclusão a que chegou a entidade responsável pela realização do concurso na resolução das questões segundo gabarito por ela divulgado. Enfim, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo agravante à revisão do critério de correção de quesitos do certame. Não identifico, portanto, desde logo, a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, vale recordar ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pelo que não permite análise exauriente das matérias discutidas na causa principal, em especial por não comportar dilação probatória. Não é, destarte, ambiente processual adequado à investigação da ocorrência de erros ou falhas apenas aferíveis por mais detido exame dos argumentos trazidos pela banca examinadora, a qual, diga-se, ainda não se manifestou no processo de origem. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) De fato, a controvérsia estabelecida pelo agravante deverá ser elucidada nos autos principais, em regular instrução processual. Logo, evidenciado não está o pressuposto da probabilidade do direito e de provimento do recurso para anulação das questões 36, 39, 51, 54 e 60 da prova objetiva tipo B do concurso público a que se submeteu o agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ativo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora